Tribunal: TJDFT
Processo: 0749706-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCI LTDA (agravante/autor), contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de busca e apreensão n.° 0704219-88.2020.8.07.0019 movida em face de PAULO SOUZA DOS SANTOS (agravado/réu), que deferiu a liminar de busca e apreensão nos seguintes termos (ID 74709341 – dos autos originais): (...) b) proibição de o bem sair do Distrito Federal e ser alienado até ulterior determinação deste Juízo: Alerto a parte autora, ainda, de que o bem não poderá sair do Distrito Federal, e nem mesmo ser alienado até ulterior determinação deste Juízo, a fim de facilitar eventual restituição do bem à parte requerida, em caso de ter havido o pagamento da dívida. (...) Em suas razões recursais (ID 21477164), o agravante defende que inexiste proibição legal para venda e retirada do veículo da comarca do Distrito Federal sem prévia comunicação ao Juízo, ante a justificativa de eventual restituição em caso de pagamento da dívida. Afirma que transcorrido o prazo para purgação da mora, o veículo poderá ser retirado do Distrito Federal, sem que haja prévia autorização judicial, conforme preceitua o artigo 5°, § 1°, do Decreto-Lei 911/69, ao argumento da posse e propriedade do veículo ser consolidada desde logo no patrimônio do credor fiduciário. Ao final, requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 21477166). É o relatório. DECIDO. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC). Na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para deferir a antecipação da tutela recursal pretendida. Com efeito, encontra amparo a alegação do agravante quanto à possibilidade de alienação e remoção do veículo para outra unidade da federação após o decurso do prazo legal para a purga da mora, independentemente de comunicação prévia ao juízo, uma vez que o Decreto-Lei n.o 911/69 fixou o prazo de 5 (cinco) dias, contados da execução da liminar de busca e apreensão, para que restem consolidadas a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor. Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte. Confira-se: PROCESSO CIVIL. DECRETO-LEI 911/69. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REMOÇÃO DO VEÍCULO PARA FORA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A vedação de retirada do veículo dado em garantia do financiamento do Distrito Federal contraria o disposto no art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei 911/69, que estabelece que a propriedade e a posse plena do bem se consolidam no patrimônio do credor fiduciário se decorrido o prazo de 5 (cinco) dias da execução da liminar de busca e apreensão sem a purga da mora. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1236537, 07185169420198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. CONSUMIDOR. BUSCA E APREENSÃO. REMOÇÃO E ALIENAÇÃO DO VEÍCULO APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Na presente hipótese a agravante questiona a proibição, imposta pela decisão ora impugnada, de alienar, ou mesmo de remover do Distrito Federal o bem objeto da ação de busca e apreensão em caso de não purgação da mora pela devedora no prazo de 5 (cinco) dias. 2. Caracterizada a mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de qualquer medida judicial ou extrajudicial, salvo em caso de disposição expressa em contrário no contrato celebrado entre as partes (art. 2o do Decreto-Lei no 911/1969). 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1231470, 07176940820198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no PJe: 27/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Destarte, demonstrada a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano de que poderá resultar o retardo na efetiva apreensão do bem e a eventual consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor, o deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela é medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO a liminar de antecipação da tutela recursal, para autorizar a retirada do veículo do Distrito Federal, após decorrido in albis o prazo para purgação da mora, sem que haja necessidade de prévia autorização judicial. Intimem-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se o teor dessa decisão ao Juízo de origem. Publique-se.